Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-53.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003332-53.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR RAMOS DA SILVA - CPF: 383.809.351-87 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. COISA JULGADA INDIRETA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de ação reivindicatória anterior, na qual foi reconhecido o direito de propriedade do réu e determinada a restituição do bem. O autor, ora apelante, pleiteia indenização no valor das benfeitorias realizadas, sob o argumento de ser possuidor de boa-fé. A sentença rejeitou o pedido por ausência de comprovação da boa-fé e do valor das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada indireta que impeça o exame do pedido de indenização por benfeitorias; (
ii
) estabelecer se a via eleita é adequada para discutir a indenização por benfeitorias após a sentença da ação reivindicatória; e (
iii
) determinar se o autor faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, à luz da boa-fé possessória e das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão da ação reivindicatória anterior não julgou o mérito do pedido de indenização por benfeitorias, tendo apenas reconhecido a ausência de provas suficientes, o que afasta a alegação de coisa julgada material sobre o tema.

A via eleita (ação autônoma de indenização por benfeitorias) é juridicamente adequada, especialmente quando o mérito da pretensão indenizatória não foi enfrentado na ação possessória anterior.

A sentença proferida na ação reivindicatória reconheceu que o demandado “desconhecia a posse injusta no momento da aquisição do lote”, o que, à luz do art. 1.201 do Código Civil, caracteriza a boa-fé possessória.

A boa-fé deve ser aferida no momento da aquisição da posse. A realização de benfeitorias após o ajuizamento da ação reivindicatória não é suficiente para descaracterizá-la, sobretudo quando não há prova de ciência inequívoca da ilegitimidade da posse.

O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre dos
arts
. 1.219 e 1.255 do Código Civil, sendo vedado o enriquecimento sem causa do proprietário, conforme art. 884 do mesmo diploma.

Restou comprovada, por meio de laudo de avaliação judicial homologado, a realização de benfeitorias úteis no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), valor atualizado conforme avaliação pericial.

O valor pago pela aquisição do imóvel (R$ 2.000,00) não é indenizável, por ausência de relação jurídica entre apelante e apelado, devendo eventual ressarcimento ser buscado contra o alienante ilegítimo.

A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais não contraria a gratuidade de justiça, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de julgamento do mérito sobre indenização por benfeitorias em ação reivindicatória não gera coisa julgada material, permitindo a propositura de ação autônoma.

A via autônoma é adequada para pleitear indenização por benfeitorias, quando não apreciado o mérito na demanda anterior.

O possuidor que desconhece a ilegitimidade da posse no momento da aquisição é considerado de boa-fé para fins de indenização por benfeitorias.

O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, nos termos dos
arts
. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

A condenação em verbas sucumbenciais não compromete a gratuidade da justiça, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 884, 1.201, 1.219, 1.255; CPC,
arts
. 86, 98, § 3º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Ap.
Cív
. nº 55234578620218090023, Rel. Des. Breno Caiado, j. 26.07.2024; TJ-MG, AC nº 10672082960606002, Rel.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 25.01.2023; TJSP, Ap.
Cív
. nº 1007739-53.2021.8.26.0266, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 01.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0003332-53.2018.8.11.0004

APELANTE: VALMIR RAMOS DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALMIR RAMOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO e ROGÉRIO ARANTES PENTEADO.

O
apelante sustenta, em síntese,
e
rro de premissa fática, po
rque
a sentença da ação reivindicatória não afirm
ou
que o autor agiu de má-fé. Alega que o juízo não enfrentou as teses da petição inicial e as alegações finais orais.

Argumenta que não foi enfrentada a questão da gratuidade de justiça, impondo ao autor o pagamento de custas e honorários advocatícios mesmo tendo sido deferida a gratuidade.

Aduz que adquiriu com aparência de boa-fé o terreno há mais de 17 anos, construiu uma casa de alvenaria com duas salas, uma cozinha, três quartos, um banheiro, muro com aproximadamente 22 metros e área ao redor da casa, além do padrão de energia e água instalada, e no qual mora nela até hoje.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor referente ao ressarcimento das benfeitorias edificadas no imóvel, conforme laudo de avaliação. Alternativamente, requer o direito de levantar as edificações que fez.

Em contrarrazões, o apelado sustenta
preliminares de coisa julgada indireta e a inadequação da via eleita. No mérito, afirma
que não existe erro de premissa fática, uma vez que a conclusão judicial é coerente com os documentos e fatos incontroversos nos autos. Quanto à gratuidade da justiça, aduz que a sentença apenas fixou os honorários de sucumbência, não determinando sua exigibilidade imediata. Requer o não conhecimento da apelação diante das preliminares levantadas e, caso ultrapassadas, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

DA COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares,

Inicialmente, cumpre examinar as questões preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, quais sejam, a alegação de coisa julgada indireta e a inadequação da via eleita.

No que concerne à preliminar de coisa julgada indireta, verifica-se que o apelado sustenta que a decisão da ação reivindicatória transitada em julgado reconheceu o direito de propriedade dos apelados e determinou a restituição do imóvel, tornando imutável e indiscutível a decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso. Argumenta que o apelante pretende, por via transversa, rediscutir questão já decidida, qual seja, a regularidade de sua posse.

Contudo, entendo que não assiste razão ao apelado neste ponto.

A presente demanda não visa rediscutir a propriedade do imóvel ou a legitimidade da posse, questões já decididas na ação reivindicatória, mas sim o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Trata-se, portanto, de objeto distinto, que não foi expressamente decidido na ação anterior.

Com efeito, a sentença proferida na ação reivindicatória, ao analisar o pedido de retenção por benfeitorias, limitou-se a consignar que o requerido (ora apelante) não apresentou prova documental e que a realização de prova testemunhal seria insuficiente para a indenização pleiteada e a consequente retenção por benfeitorias. Observou-se que não fora especificado de forma discriminada quais as benfeitorias que realizaram no imóvel, o que tornaria impossível averiguar o seu direito quantitativo à indenização.

Assim, não houve análise do mérito do pedido de indenização por benfeitorias, mas apenas o reconhecimento da insuficiência probatória naqueles autos. Portanto, não há se falar em coisa julgada material sobre esta questão específica, o que afasta a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, o apelado argumenta que o momento processual adequado para pleitear indenização por benfeitorias teria sido na própria ação reivindicatória, por meio de reconvenção ou incidente processual. Sustenta que a tentativa de instaurar nova demanda após o trânsito em julgado da reivindicatória afronta os princípios da economia processual e da segurança jurídica, configurando indevida rediscussão de matéria preclusa.

Entretanto, esta preliminar também não merece acolhimento. O próprio magistrado de primeiro grau, na decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, reconhecendo que a ausência de individualização ou avaliação das benfeitorias na ação reivindicatória não obsta
à
presente pretensão indenizatória, cabendo ao autor comprovar sua boa-fé e se as melhorias realizadas eram úteis e necessárias.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio admite a propositura de ação autônoma para pleitear indenização por benfeitorias quando não houve análise do mérito desta questão em ação anterior. No caso em tela, como já exposto, a sentença proferida na ação reivindicatória não analisou o mérito do pedido de indenização por benfeitorias, mas apenas reconheceu a insuficiência probatória naqueles autos.

Ademais, o próprio juízo de primeiro grau, na sentença ora recorrida, analisou o mérito da pretensão indenizatória, afastando-a por entender que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Não houve, portanto, reconhecimento de inadequação da via eleita, mas sim julgamento de improcedência do pedido.

Rejeito,
portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da matrícula nº 50089, do qual foi desapossado em virtude de ação reivindicatória transitada em julgado.

Para tanto, é necessário examinar se o apelante era possuidor de boa-fé ou de má-fé, pois disso depende o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

O Código Civil estabelece tratamento diferenciado para o possuidor de boa-fé e para o possuidor de má-fé no que concerne ao direito de indenização por benfeitorias. Enquanto o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como ao direito de retenção do bem até que seja pago, o possuidor de má-fé somente tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem direito de retenção.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que o apelante era possuidor de má-fé, com base nos seguintes fundamentos: (i) a posse exercida pelo autor foi expressamente reconhecida como injusta na sentença proferida nos autos da ação reivindicatória; (
ii
) o próprio autor admitiu em sua petição inicial que adquiriu o imóvel de forma irregular, ciente de que o bem se encontrava em processo de inventário e que foi alienado por pessoa sem legitimidade dominial; (
iii
) os documentos acostados pelo autor (notas fiscais, comprovantes de despesas e IPTUs) datam em sua maioria entre 2010 e 2017, ou seja, muito após o ajuizamento da ação reivindicatória em 2007; (
iv
) as construções realizadas pelo autor foram feitas com o intuito de residir no imóvel, em benefício próprio, às suas expensas e sem qualquer autorização do legítimo proprietário.

O apelante, por sua vez, sustenta que agiu de boa-fé, po
rque
adquiriu o terreno e pagou por ele, conforme declaração emitida pelo Sr. José Francisco Gomes Lira. Alega que a sentença da ação reivindicatória não afirmou expressamente que o autor agiu de má-fé, mas apenas negou justo título e a exceção de usucapião. Argumenta que a sentença da ação reivindicatória afirmou que o demandado (ora apelante) desconhecia a posse injusta
quando
adquiriu o lote.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que assiste razão ao apelante quanto à caracterização da boa-fé em sua posse.

Com efeito, a sentença proferida na ação reivindicatória, ao apreciar a exceção de usucapião oposta pelo ora apelante, consignou expressamente que “
forçoso reconhecer que o demandado desconhecia a posse injusta
no momento em que
adquiriu o lote individualizado na inicial”
(id. 314018383 – pág. 71). Tal assertiva, de pronto, se revela incompatível com a caracterização da má-fé possessória, porquanto esta, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, pressupõe o conhecimento da ilegitimidade da posse, ou seja, exige que o possuidor tenha ciência inequívoca de que sua detenção não lhe confere legitimidade para opor-se ao proprietário.

Convém ressaltar que, na mencionada sentença proferida na ação reivindicatória, a conclusão no sentido da
“injustiça da posse exercida sobre o imóvel indicado na inicial”
limitou-se
à
análise vinculada exclusivamente aos requisitos legais específicos da usucapião, previstos nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, especialmente quanto à posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, exercida com
animus
dom
ini
e
pelo lapso temporal estabelecido em lei.

É dizer, portanto, que a
qualificação da posse como “injusta” naquele contexto decorreu, po
rtanto,
da ausência do requisito temporal necessário à aquisição originária da propriedade, não significando, todavia, declaração genérica e irrestrita sobre a natureza da posse para todos os efeitos jurídicos possíveis.

Esse contexto hermenêutico é essencial para a correta interpretação do julgado, visto que o magistrado, ao indeferir a exceção de usucapião, limitou-se a reconhecer a inexistência dos pressupostos do instituto, sem que isso implicasse, de modo automático, a conclusão de má-fé do possuidor. Ao contrário, no próprio decisum restou consignado que o demandado desconhecia a posse injusta
no momento em que
adquiriu o lote, o que representa inequívoco indicativo de boa-fé inicial
, em consonância com o disposto nos artigos 1.201 e 1.219 do Código Civil.

Dessa forma, a qualificação de “posse injusta” naquele contexto específico não pode ser transposta mecanicamente para afastar o direito de indenização por benfeitorias em ação posterior, sob pena de se incorrer em interpretação extensiva e descontextualizada de pronunciamento judicial anterior.

Com efeito, o direito à indenização por benfeitorias encontra amparo nos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil, os quais asseguram ao possuidor de boa-fé a faculdade de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção até a satisfação da indenização correspondente.

Ademais, é relevante destacar que o indeferimento do pedido de indenização por benfeitorias naquela oportunidade decorreu de questão processual específica
,
consistente na ausência de delimitação precisa e comprovação dos valores alegados
-
, o que se coaduna com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Logo, não houve naquela oportunidade análise de mérito acerca da natureza da posse ou da boa-fé do possuidor, mas mera improcedência diante da deficiência probatória apresentada.

Portanto, a interpretação sistemática do pronunciamento judicial conduz à conclusão de que não se tratou de reconhecimento judicial inequívoco de má-fé, tampouco de negativa de indenização por benfeitorias fundada na natureza da posse. Ao revés, o julgado demonstrou, ainda que implicitamente, a boa-fé inicial do adquirente, sendo certo que o exame da indenização pelas benfeitorias deve observar os parâmetros normativos próprios, sem a importação automática e descontextualizada da qualificação incidental realizada no julgamento da exceção de usucapião.

A má-fé, nos termos do parágrafo único do art. 1.201 do Código Civil, caracteriza-se quando o possuidor tem conhecimento dos vícios que maculam sua posse. No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que o apelante tinha conhecimento, no momento da aquisição do imóvel, de que o alienante não tinha legitimidade para transferir a posse.

Pelo contrário, as provas produzidas nos autos, especialmente a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, indicam que o apelante adquiriu o imóvel acreditando na legitimidade da transação. As testemunhas ouvidas informaram que existiam outras pessoas residindo na localidade, situação que não permitia prever que um proprietário estaria interessado no imóvel.

Ademais, o fato de o apelante ter adquirido o imóvel de pessoa que não era o legítimo proprietário não é suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé, pois esta depende do conhecimento do vício. No caso em análise, não há prova de que o apelante tinha conhecimento, no momento da aquisição, de que o alienante não tinha legitimidade para transferir a posse.

Quanto à alegação de que o próprio autor admitiu em sua petição inicial que adquiriu o imóvel de forma irregular, ciente de que o bem se encontrava em processo de inventário e que foi alienado por pessoa sem legitimidade dominial, verifica-se que tal interpretação não corresponde ao teor da petição inicial.

O autor limitou-se a narrar que adquiriu o imóvel do Sr. José Francisco Gomes Lira, filho do falecido Adelino Lira, então real proprietário do bem, sem afirmar que tinha conhecimento, no momento da aquisição, da ilegitimidade da transação.

No que concerne à alegação de que os documentos acostados pelo autor datam em sua maioria entre 2010 e 2017, ou seja, muito após o ajuizamento da ação reivindicatória em 2007, tal circunstância não é suficiente para afastar a boa-fé do possuidor.

A boa-fé deve ser aferida no momento da aquisição da posse, e não em momento posterior. O fato de o possuidor continuar a realizar benfeitorias no imóvel mesmo após o ajuizamento da ação reivindicatória pode ser interpretado como uma tentativa de preservar e melhorar o bem, e não necessariamente como um ato de má-fé.

Neste cenário, a exclusão das benfeitorias úteis, configuraria manifesta afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil, visto que o apelado se beneficiaria indevidamente das acessões realizadas no imóvel.

Portanto, entendo que o apelante era possuidor de boa-fé, fazendo jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Superada a questão da boa-fé, passo a analisar se as benfeitorias realizadas pelo apelante no imóvel são indenizáveis.

O Código Civil classifica as benfeitorias em necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. As benfeitorias úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Já as benfeitorias voluptuárias são as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

No caso em análise, o apelante alega ter construído uma casa de alvenaria com duas salas, uma cozinha, três quartos, um banheiro, muro com aproximadamente 22 metros e área ao redor da casa, além do padrão de energia e água instalada. Tais benfeitorias, a princípio, podem ser classificadas como úteis, po
rquanto
aumentam o valor e a utilidade do imóvel.

Para comprovar a realização das benfeitorias,
foram

apresentadas
notas fiscais que totalizam R$ 27.776,00 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e seis reais) e requereu a produção de prova pericial para avaliação das benfeitorias, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

O Auto de Avaliação Judicial e o Auto de Complementação da Avaliação Judicial, realizados por oficial de justiça avaliador, concluíram que o imóvel, objeto da matrícula nº 50089, situado na
Qd
. 11,
Lt
. 08, loteamento Jd. Araguaia II, com área de 450m2, foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e
as benfeitorias (casa em alvenaria com seis cômodos e uma área lateral) foram avaliadas em R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), perfazendo um valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
(id 314018396 e
314018858).

O laudo pericial foi homologado pelo juízo de primeiro grau, diante da concordância expressa da parte autora e da inércia da parte requerida, considerada como anuência tácita ao conteúdo do laudo.

Portanto,
restou comprovada a realização de benfeitorias úteis no imóvel pelo apelante, no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), conforme avaliação pericial homologada pelo juízo.

Sendo o apelante possuidor de boa-fé, como já reconhecido, faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. CONSTRUÇÕES E PLANTIO NO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. PROVA INCONTESTÁVEL DOS FATOS E DO VALOR DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. I - Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. II -
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, inteligência do artigo 1.267, do Código Civil. III.
Comprovada a realização de benfeitorias e acessões no imóvel, os proprietários devem indenizar os comodatários, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV.
Tem-se por razoável o valor da indenização fixada na sentença, porque corresponde aos valores indicados no laudo pericial reproduzido nos autos
. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.”
(TJ-GO 55234578620218090023, Relator.: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -

Conforme dispõe o Código Civil, é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
(Art. 1 .201 e 1.219 do CC).” (TJ-MG - AC: 10672082960606002 Sete Lagoas, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS.
Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, com a determinação de imissão na posse do imóvel condicionada ao pagamento de indenização ao réu pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no local, com direito de retenção até o ressarcimento integral. A análise do caso reconheceu a posse de boa-fé do réu, uma vez que a aquisição foi feita mediante justo título - cessão onerosa de direitos possessórios e o possuidor cumpriu obrigações
propter
rem, edificando no imóvel. Aplicação dos artigos 1.201 e 1.219 ambos do Código Civil.
A decisão está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Cortes Estaduais, que garantem ao possuidor de boa-fé o direito à indenização por benfeitorias, inclusive em ações reivindicatórias
. Admissão do pedido de indenização por benfeitorias em contestação, conforme artigo 538, §1º, do Código de Processo Civil. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1007739-53.2021.8.26.0266; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Quanto ao valor da indenização, deve corresponder ao valor das benfeitorias no momento da restituição do imóvel, conforme avaliação pericial realizada nos autos, qual seja, R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

No que concerne ao pedido de indenização pelo valor pago na aquisição do imóvel (R$ 2.000,00), entendo que não merece acolhimento. Isso porque o apelante adquiriu o imóvel de pessoa que não era o legítimo proprietário, não havendo relação jurídica entre o apelante e o apelado que justifique tal ressarcimento. O apelante deve buscar o ressarcimento do valor pago junto ao alienante, e não junto ao legítimo proprietário do imóvel.

Por fim, quanto à alegação de que não foi enfrentada a questão da gratuidade de justiça, impondo ao autor o pagamento de custas e honorários advocatícios mesmo tendo sido deferida a gratuidade, verifica-se que, de fato, a sentença condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem fazer ressalva quanto à gratuidade da justiça.

Contudo, conforme bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, a condenação nas verbas sucumbenciais não contradiz o eventual benefício da gratuidade concedido ao autor.

Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, havendo gratuidade da justiça deferida em favor do autor, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará naturalmente suspensa, nos termos do dispositivo legal acima mencionado, sem necessidade de declaração expressa nesse sentido na sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel, no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da avaliação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025